Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-31.2024.8.11.0031
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-31.2024.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN LUCAS BORGES VIANA - CPF: 061.002.861-81 (EMBARGANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LUCAS BORGES VIANA - CPF: 061.002.861-81 (EMBARGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO COLEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão
que negou provimento aos Agravos Internos e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, preservando a obrigação de fornecimento de prótese customizada de articulação temporomandibular (ATM) e os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante do afastamento da condenação por danos morais, e se a matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os
Embargos de Declaração
possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apreciou integralmente as questões devolvidas pelos Agravos Internos, limitadas à obrigação de fornecimento da prótese customizada e à configuração dos danos morais.

5.
A pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais não foi objeto de impugnação específica no Agravo Interno interposto pela operadora, embora a decisão monocrática já tivesse mantido a sucumbência fixada na origem.

6.
Não há omissão quando o órgão julgador deixa de examinar matéria não devolvida ao seu conhecimento pela via recursal adequada.

7.
A análise da questão em sede de embargos de declaração configuraria inovação recursal incompatível com a natureza integrativa do recurso.

8.

A jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão consumativa sobre matérias já decididas e não impugnadas oportunamente, ainda que possuam natureza de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar matéria que não foi devolvida ao órgão colegiado pela via recursal adequada. 2. A pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais deduzida apenas em embargos de declaração configura inovação recursal. 3. Questões decididas e não impugnadas oportunamente submetem-se à preclusão consumativa, ainda que possuam natureza de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 86, 1.022 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgR-ED
no RE 612.093/MT, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
publ
. 13.09.2019;
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.373.978/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
publ
. 18.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
publ
. 06.12.2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do acórdão que negou provimento aos Recursos de Agravo Interno interpostos por si e por
Willian Lucas Borges Viana
,
e manteve
a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Operadora apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, preservando os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de fornecimento e custeio do Kit Cirurgia de ATM, material customizado (Prótese de ATM), destinado à realização do procedimento cirúrgico indicado ao Autor, bem como os ônus sucumbenciais fixados na origem.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que o julgado deixou de promover a necessária redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, a despeito da sucumbência recíproca decorrente da improcedência do pedido indenizatório formulado pelo Autor.

Aduz que a hipótese atrai a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual as verbas sucumbenciais devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e promover a redistribuição da sucumbência.

Nas c
ontrarrazões
, o Embargante pugna pelo não acolhimento do Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE CUSTOMIZADA DE ATM. ABUSIVIDADE PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, afastou a condenação por danos morais e manteve a obrigação de fornecimento de prótese customizada de articulação temporomandibular (ATM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada ao custeio de prótese customizada não prevista no rol da ANS;
ii
) saber se a
negativa indevida de cobertura enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS tem natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando presentes prescrição médica fundamentada e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

4. Comprovada a necessidade da prótese customizada, diante da complexidade do quadro clínico e da inadequação de materiais padronizados, a negativa de cobertura revela-se abusiva.

5. Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, com interpretação mais favorável ao consumidor.

6. A negativa, embora indevida, decorreu de interpretação contratual respaldada em parecer técnico e ausência de previsão regulatória, caracterizando dúvida jurídica razoável.

7. Inexistente prova de abalo moral relevante ou agravamento da condição clínica imputável à recusa, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear prótese ou material não previsto no rol da ANS quando comprovada a necessidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz. 2. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual e respaldo técnico, sem demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, não gera dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, I, e 47; CPC, art. 932, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp nº 2.197.574/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.03.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022.

(Id
367206369
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas
.

O acórdão embargado examinou os limites devolvidos pelos Agravos Internos e concluiu pela manutenção da decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao Recurso de Apelação da Operadora, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, os termos da sentença.

A controvérsia submetida ao Colegiado, no Agravo Interno da Unimed Vale do Sepotuba, limitou-se à obrigação de fornecimento do Kit Cirurgia de ATM, material customizado, sob a alegação de ausência de cobertura contratual e regulatória. Já o Agravo Interno interposto pelo Autor buscava o restabelecimento da condenação por danos morais.

Assim, o acórdão apreciou precisamente as matérias devolvidas: a manutenção da obrigação de fazer e o afastamento da indenização extrapatrimonial.

A pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais, agora deduzida nos Embargos de Declaração, não foi objeto de insurgência específica no Agravo Interno interposto pela Operadora, embora a decisão monocrática já tivesse afastado a condenação por danos morais e mantido os demais termos da sentença, sem alteração expressa da sucumbência.

Ainda assim, ao interpor o Agravo Interno, a Embargante restringiu sua impugnação à obrigação de fornecimento do material cirúrgico, mediante pedido de reconhecimento da regularidade da negativa de cobertura e de improcedência dos pedidos iniciais.

Desse modo, não há omissão no acórdão por deixar de apreciar questão que não foi devolvida ao órgão colegiado pela via recursal adequada. Admitir a ampliação da controvérsia em sede de Embargos de Declaração equivaleria a permitir indevida inovação recursal, incompatível com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

Com efeito, a omissão apta a justificar o manejo dos
aclaratórios
pressupõe a
falta
de pronunciamento sobre questão efetivamente submetida à apreciação judicial. Não se pode qualificar como omisso o acórdão que deixa de examinar matéria não devolvida ao Colegiado pela parte interessada.

Ademais, ainda que se admitisse a natureza cognoscível de ofício da matéria relativa aos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as questões de ordem pública não estão imunes à preclusão quando já apreciadas por decisão judicial anterior e não impugnadas pela via recursal adequada.

Em tais hipóteses, a
falta
de impugnação pela via recursal adequada impede a rediscussão posterior da matéria, em razão da incidência da preclusão consumativa.

Nesse sentido:

(...)
1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes.

(...).
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no Recurso Especial nº 1.373.978/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no DJE em 18/08/2020).

(...)
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão.

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.446.378/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel

Gallotti, publicado no DJE em 06/12/2019).

Logo, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. A pretensão deduzida possui nítido caráter modificativo e busca rediscutir os efeitos do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Ante o exposto,
rejeito
os
Embargos de Declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026